Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO DA SILVA RIO, em face à decisão proferida pela Terceira Vara de Fazenda Pública que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença que “julgou procedente o pedido para assegurar o réu o direito à percepção da “Diária de Asilado”, de conformidade com a legislação do tempo de reforma” e condenou o DISTRITO FEDERAL “a pagar ao autor as diferenças devidas pela substituição da “Diária de Asilado” pelo “Auxílio Invalidez”.” (ID 23875672 - Pág. 4 – autos originários) Liquidação de sentença requerida em 23/03/1995 (ID 23875862). A “execução” da sentença foi iniciada, na forma do art. 730 do CPC/1973 (ID 23876034). Em 10/08/1995, foi determinado ao órgão empregador/pagador o pagamento da verba concedida pela sentença. Requisitada a expedição do Precatório, o Distrito Federal opôs Embargos à Execução 0005199-68.1999.8.07.0001. A sentença julgou procedentes os pedidos “para reconhecer violação da coisa julgada pela utilização da tabele EMFA e excesso de execução no tocante às Diárias de Asilado correspondentes ao período de 10/1995 e 09/1998” (ID 23878105). O trânsito em julgado operou-se em 14/06/2016. Em 30/09/2019, tendo em vista a compensação dos valores pagos a maior pelo DISTRITO FEDERAL, foi proferida nova decisão nos Embargos à Execução, que determinou o decote do montante relativo a todo o período em que houve indevido recebimento da verba pelo exequente no curso do cumprimento de sentença. Determinou-se, ainda, o encaminhamento dos autos à Contadoria para realização dos cálculos na forma do decisum. (ID 45402456 - Pág. 11) Certificada a inexistência de recurso a essa decisão, conforme ID 49103398 - Pág. 1. Foram apresentados os cálculos da Contadoria Judicial e, em seguida, impugnação pelas partes. O juízo, então, remeteu novamente os autos à Contadoria (ID 55905474 - Pág. 1). Após a juntada da última planilha acompanhada de esclarecimentos da Contadoria Judicial (ID ́s 57542642 / 57542643), o juízo proferiu decisão homologando os cálculos. Contra essa decisão foi interposto o presente recurso. O agravante sustentou foi indevidamente considerado o período de 01/11/1998 a 01/10/2014 para fins de compensação de créditos. Isso porque a sentença nos Embargos à Execução já havia delimitado o desconto do montante pago no interregno de outubro/1995 a outubro/1998. E uma vez ultrapassada a discussão, não se poderia “fazer constar compensação de valores e/ou período diverso do determinado”. Além disso, a planilha apresentada não apresentou os cálculos do seu crédito no período de 01/08/1993 a 01/09/1995, tampouco “o valor mensal da Diária comum prevista na Lei supracitada (4328/64) objeto da ação de conhecimento, a que faz jus o Agravante, não figurando a diferença entre as duas (Diária de Asilado comum e Diária de Asilado da Tabela do EMFA”. Dessa forma, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, para que fosse determinada a realização de novos cálculos “em obséquio aos equívocos e omissões acima relacionados, feitos bem diferente do assinalado na execução, embargos e sentença”. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar para suspensão da decisão que homologou os cálculos da contadoria, ipsis litteris: “Nos termos do que restou decidido no ID no 55905474, dentre outras diligências, determinei à Contadoria Judicial a feitura dos cálculos no sentido de atualizar os valores pertencentes ao exequente e os referentes ao período que recebeu a maior e que devem ser compensados, conforme decisão de ID no 45324833 proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0005199-68.1999.8.07.0001. A Contadoria Judicial chegou a seguinte conclusão: “Em primeiro lugar o valor de R$135.862,89, não faz parte do cálculo, tendo sido apresentado de maneira equivocada. Quanto ao alegado pelo exequente, incluímos os valores do precatório que consta no cálculo id.23876184, assim os valores estão de 07/1990 até 08/1995 devidos ao autor, caso não seja para incluí-los, aguardamos novas determinações. Outra alegação do autor é de que os valores a serem compensados devem ser entre as datas de 10/1995 a 10/1998, entretanto, há decisões (id.45324833) que determinam a compensação de todo o período em que foi pago a maior ao exequente e assim fizemos em nossos cálculos. Dessa forma, o saldo a ser devolvido ao DF é de R$783.619,31. Decisão id. 45324833(pag. 8/9): ..."Por isso mesmo, foi proferida sentença nesses Autos, reconhecendo o direito do Ente Público à compensação do montante indevidamente pago (ID n° 25374108) E embora a parte embargada alegue que restou consignado, tão somente, para o período compreendido entre 10/1995 e 09/1998, tal assertiva não merece acolhimento. No caso, o dispositivo sentencial limitou-se à análise quanto ao período compreendido na execução complementar instaurada pela parte exequente, ou seja, não há que se falar no afastamento da compensação quanto aos demais períodos, até mesmo porque o pedido se circunscreve à própria demanda. Convém ressaltar que a compensação pleiteada pelo Ente Público não constitui objeto diverso à lide, pois os valores indevidamente recebidos decorreram do cumprimento de sentença.".... Verifico a correção nas informações e cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, sendo que não há saldo em favor do credor, mas sim em favor do Distrito Federal, modo pelo qual homologo os cálculos apresentados. Desta forma o Precatório anteriormente expedido deverá ser cancelado. Ante ao exposto, decorridos os prazos legais, cancele-se o Precatório anteriormente expedido, oficiando-se a COORPRE. Intimem-se”. (ID 62180305 – autos originários). Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como parcialmente presentes os requisitos. No caso, constaram, no decisum, os esclarecimentos da Contadoria Judicial, no sentido de que os cálculos compreenderam os valores devidos ao autor entre 07/1990 a 08/1995. Contudo, verifica-se que no “Demonstrativo dos Valores Devidos e Pagos” somente foram apresentados os valores correspondentes a 01/07/1990 a 01/07/1993, omitindo-se o período de agosto/1993 a setembro/1995. E o risco ao resultado útil do recurso resulta da determinação de cancelamento do Precatório, sem que antes seja definido se a apuração dos valores teria considerado, de fato, todo o montante devido pelo Distrito Federal, e por consequência, se haveria eventual crédito remanescente a ser recebido pelo agravante após as compensações já determinadas. Noutro giro, não se vislumbra prejuízo ao Ente Público, uma vez que, esse Precatório está suspenso por decisão do juízo a quo. Com relação aos demais temas objeto deste recurso, não se antevê, a partir da abordagem pelo decisum, a possibilidade de haver dano irreparável ou de difícil reparação por força dos seus efeitos e a ensejar qualquer manifestação deste relator no momento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, para manter o processamento do precatório, mas a suspensão do seu pagamento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator